Tribunal: TJSP
Processo: 2214241-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de insumos a pessoa portadora de diabetes – Indeferimento da tutela de urgência – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota a partir da documentação médica acostada aos autos – Perigo de dano inerente à natureza do direito à saúde e ao risco de agravamento do quadro clínico – Requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de insumos a pessoa portadora de diabetes – Indeferimento da tutela de urgência – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota a partir da documentação médica acostada aos autos – Perigo de dano inerente à natureza do direito à saúde e ao risco de agravamento do quadro clínico – Requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 106 pelo A. STJ que se revelam preenchidos, em análise cognitiva preliminar – Mantença da interlocutória quanto à inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo, sem que, contudo, seja excluído o Município de Santo André - Decisão reformada - Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2214241-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante TALITA ANDREUSSI FERREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2214241-63.2020.8.26.0000
Agravante: Talita Andreussi Ferreira da Silva
Agravado: Município de Santo André
Comarca: Santo André
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17218)
Agravo de instrumento
Prestação sanitária

Dispensação de insumos a pessoa portadora de diabetes
Indeferimento da tutela de urgência
Presença dos
requisitos ensejadores da medida
Probabilidade do
direito que se denota a partir da documentação médica
acostada aos autos
Perigo de dano inerente à
natureza do direito à saúde e ao risco de agravamento
do quadro clínico
Requisitos estabelecidos no
julgamento do Tema 106 pelo A. STJ que se revelam
preenchidos, em análise cognitiva preliminar

Mantença da interlocutória quanto à inclusão da
Fazenda Pública Estadual no polo passivo, sem que,
contudo, seja excluído o Município de Santo André -
Decisão reformada - Recurso provido em parte
Agravo de instrumento manejado por Talita
Andreussi Ferreira da Silva nos autos de procedimento ordinário
movido em face do Município de Santo André, em trâmite perante a 2a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santo André, desafiando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória que negou a antecipação da tutela de urgência requerida e
determinou à autora a emenda à inicial afim de que o polo passivo seja
ocupado exclusivamente pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
bem como fosse comprovada a provocação formal da administração
pública, pelo sistema ACESSA SUS, ao fornecimento insumos
requeridos.
Vindica a parte agravante a reforma da decisão
combatida, ao sustentar a imediata concessão dos seguintes insumos: 1
leitor Freestyle Libre (compra única) e 3 sensores Freestyle Libre (compra
mensal), indispensáveis ao tratamento da moléstia que a fustiga (diabete
mellitus), bem como a legitimidade do Município de Santo André para
compor o polo passivo, sem necessidade de inclusão da Fazenda
Pública Estadual.
Recurso processado com antecipação da
tutela recursal e contrariado (fls. 59/73).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos originários que a
requerente, ora agravante, objetiva a concessão dos seguintes insumos:
1 leitor Freestyle Libre (compra única) e 3 sensores Freestyle Libre (compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal), nos termos da prescrição médica encartada aos autos.
Nesse contexto sobreveio a r. decisão agravada
que indeferiu a antecipação da tutela e determinou a emenda da inicial
para que o polo passivo fosse integrado somente pela Fazenda Pública
Estadual, bem como fosse comprovada a negativa do poder público em
fornecer os insumos requeridos.
Contra tal decisão, volta-se o presente recurso,
interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos fundamentos da interlocutória
dardejada, o recurso comporta provimento parcial.
De
proêmio,
entende-se
desnecessária
a
negativa administrativa, pois existe de todo modo o interesse na
continuidade da assistência à saúde. No mais, cumpre consignar que a
resistência revelada na contraminuta afasta em definitivo a alegação da
falta de interesse de agir da autora
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, cabe verificar a presença ou
ausência dos requisitos preconizados no art. 300, do CPC, quais sejam:
(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, sendo forçoso consignar que não poderá ser
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
da causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida para concessão da tutela de urgência pleiteada
pela parte autora.
Com efeito, entranhada que foi a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médica a dar-se conta de que a parte beneficiária da injuntiva judicial
imprescinde dos insumos prescritos em vista da enfermidade que a
fustiga (diabete mellitus), tal já se erige à suficiência, em termos
probantes, para a fruição do direito à prestação sanitária vindicada no
presente estágio processual.
Vislumbra-se, ademais, o cumprimento dos
requisitos estabelecidos pelo A. STJ no Tema no 106, no sentido de que
os insumos já fornecidos pelo SUS para controle e tratamento de
Diabetes Mellitus Tipo I não produziram os efeitos esperados na
agravante, nos termos do relatório médico de fls. 54/67 (dos autos
originais), justificando-se a recomendação da intervenção clínica
solicitada para melhor controle e adesão ao tratamento.
De seu turno, o perigo de dano é ínsito tanto à
natureza do direito à saúde em questão, o qual há de ser prontamente
garantido, mormente ao se considerar a cronicidade da moléstia em
referência, quanto ao risco representado pelo óbice ao imediato acesso
ao tratamento postulado, a aumentar a probabilidade de agravamento da
condição clínica da paciente, podendo inclusive levá-la a óbito, sendo
possível o controle da doença através do uso do fármaco pleiteado,
especialmente ante as tentativas não tão bem sucedidas com os
medicamentos já fornecidos pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
fim,
cabe
destacar
que,
embora
a
antecipação da tutela no presente caso consista em medida satisfativa,
permanece resguardado o caráter reversível da determinação, com a
possibilidade de ulterior suspensão da disponibilização dos insumos.
Portanto, de rigor a concessão da tutela de
urgência em favor da parte agravante, nos exatos termos em que
determinado pela decisão antecipatória da tutela recursal de fls. 51/54
destes autos, com a ratificação do respectivo sancionamento pecuniário
previamente arbitrado.
Em
que
pese
o
atual
cenário
de
deslocamentos de verbas públicas para conter a pandemia
instaurada pelo Covid-19, certo é que a doença apresentada pelo
autor, pessoa idosa, é grave e sua sobrevivência depende do
fornecimento do medicamento discriminado, especialmente porque
a comorbidade apresentada (diabete mellitus) a deixa ainda mais
vulnerável caso exposta ao vírus que circula neste momento,
podendo a ausência de fornecimento do fármaco comprometer não
apenas sua qualidade de vida, como a própria sobrevivência. Por
esta razão, merece imediato cumprimento a presente decisão.
A questão relativa a qual ente da Federação
incumbirá o custeio dos insumos, caso julgados procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao final, deverá ser apurada e decidida na sentença, portanto legítima a
determinação para inclusão da Fazenda Pública do Estado no polo
passivo, porém, pela mesma razão exposta, necessária a manutenção do
Município de Santo André como correquerido.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento parcial ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.154
Agravo de Instrumento no 2214241-63.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Talita Andreussi Ferreira da Silva
Agravado: Prefeitura Municipal de Santo André
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139C8EED
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13A01004
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2214241-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.